Tribunal: TJDFT
Processo: 0725377-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
CIVIL. SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. HERDEIRA FALECIDA NO CURSO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO. RENÚNCIA DOS FILHOS DA HERDEIRA. ESBOÇO DE PARTILHA. PARTILHA SOMENTE EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS SOBREVIVENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SAISINE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na espécie, cuida-se de ação de inventário em que a de cujus deixou três herdeiros colaterais, sendo que, no curso do processo uma das herdeiras faleceu e seus filhos renunciaram ao quinhão por termos nos autos, pretendendo os herdeiros sobreviventes que a antecipação do quinhão relativo à herdeira falecida para que a partilha ocorra somente em relação aos herdeiros sobreviventes.
2. Pelo princípio de saisine, a partir do falecimento da de cujus, aos herdeiros, colaterais de 3o grau, transmite-se automaticamente a posse e a propriedade dos bens deixados pela falecida.
3. Desse modo, tem-se que o quinhão hereditário relativo à herdeira falecida no curso do processo, foi imediatamente integrado ao seu patrimônio, de modo que a quota parte correspondente integrou-se ao espólio da herdeira falecida, razão pela qual não se revela possível uma eventual antecipação do quinhão respectivo para que a partilha dos bens se dê somente entre os agravantes/herdeiros sobreviventes.
4. Com efeito, a renúncia dos filhos da herdeira falecida não repercute diretamente na partilha de bens deixados pela de cujus, mas sim, no novo processo sucessório que deve ser aberto em relação à herdeira falecida, já que deverá ser avaliado os bens, inclusive o quinhão discutido nestes autos, e dívidas por ela deixados em vida.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.